Tribunal: TJDFT
Processo: 0021530-76.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021530-76.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9267231): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. VEÍCULO DE PASSEIO. MULTA. APREENSÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 28 DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. PREVISÃO DA CONDUTA NO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. - A Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, ao regulamentar o sistema de transporte público coletivo do DF, não extrapolou sua competência. Agiu tão somente dentro da competência legislativa que lhe era reservada pelo art. 30, V, interpretado conjuntamente com o art. 32, §1o, ambos da Constituição Federal. - O veículo multado e apreendido pelos agentes do DETRAN e do DFTRANS, por ser considerado um veículo de passeio, não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF. Inaplicável, portanto, a norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95. - A conduta de transportar pessoas de forma remunerada e não autorizada por veículos desse jaez não configura fraude administrativa, na forma como estabelece a referida Lei Distrital, mas mera infração de trânsito, nos moldes estabelecidos no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê tão somente a retenção do veículo no local da infração para a aplicação da multa. - Não há que se falar em aplicação do artigo 270, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, se possível a regularização da infração com o desembarque dos passageiros supostamente transportados irregularmente no veículo de passeio, nos moldes do § 1o daquele mesmo preceptivo legal, e com a consequente liberação do veículo. - Recurso desprovido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034